Tribunal: TJDFT
Processo: 0751621-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751621-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISEU KADESH ROSA ASSUNCAO, COLEGIO KADIMA LTDA - ME AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELISEU KADESH ROSA ASSUNÇÃO e COLÉGIO KADIMA LTDA – ME em face de decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em execução de título extrajudicial proposta pelo BANCO BRADESCO S/A no seguinte teor: “De início, acosto aos autos o extrato da conta judicial vinculada a estes autos, conforme ID 216656649, podendo o exequente manifestar-se sobre a quantia depositada, no prazo de 15 (quinze) dias. Em tempo, esclareço ao executado que a decisão de ID 187064214 estabeleceu que a penhora deverá observar o percentual de 30% sobre o faturamento diário da pessoa jurídica, e não sobre o lucro líquido. Isso posto, intime-se a executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte os documentos contábeis dos meses em que houve o abatimento dos valores determinados pelo juízo, a fim de comprovar o desconto sobre o faturamento diário, conforme determinado ao ID 187064214. Por fim, ao credor, para, no mesmo prazo, indicar dados bancários, para que os valores sejam depositados diretamente em conta bancária do interessado. Tudo feito, voltem os autos conclusos.” – ID 216656656. Nesta sede, os agravantes alegam que “a reforma da decisão atacada é motivo de justiça, se assim não for a Decisão do douto juízo a quo indiretamente condena a empresa agravante a fechar as portas, pois penhorar 30% do faturamento bruto é o mesmo que decretar a falência do Colégio Kadima, eis a justificativa” (ID 66895201, p. 4). Aduzem que “se o agravante disponibilizar 30% do faturamento bruto (R$ 15.205,10) para pagamento da execução, o valor restante não dá nem mesmo para pagar as despesas operacionais, administrativas e com pessoal, ou seja, as portas da agravante serão fechadas.” (ID 66895201, p. 4). Argumentam que “O CPC leciona que a execução deve ser realizada pelo meio menos gravoso ao executado, sendo que o executado, como manda a lei, apontou que o modo menos gravoso é apenhora de 30% do faturamento líquido” (ID 66895201, p. 5). Sustentam que “não possuem condições de arcar com custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência, razão pela qual pleiteiam o benefício da gratuidade da justiça.” (ID 66895201, p. 2). Requerem ao final: “( ) o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de: a) DEFERIR A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AOS AGRAVANTES; b) DO PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO i. Deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de que o agravante separe 30% do lucro líquido mensal até a quitação do débito ao invés de 30% do lucro bruto. c) DO PEDIDO E REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA i. Ao final da demanda, se dignem Vossas Excelências a conhecer e DAR PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para confirmar a decisão liminar, no sentido que o agravante separe 30% do lucro líquido mensal até a quitação do débito ao invés de 30% do lucro bruto, eis que ao assim agirem, estarão realizando a tão esperada JUSTIÇA!” – ID 66895201, p. 10. Sem preparo (gratuidade de justiça é objeto do recurso). Intimados a demonstrar a hipossuficiência alegada, os agravantes informaram que: “O senhor ELISEU KADESH ROSA ASSUNCAO atualmente consegue retirar apenas o valor de R$ 1.412,00 de pro labore (documento em anexo), não possui outras rendas (Declaração de Imposto em anexo) e ainda sofre diversas execuções (processo: 0720624-36.2023.8.07.0007 = R$ 166.365,37; processo: 0716622-41.2023.8.07.0001 = R$ 283.235,88; processo: 0702508-16.2022.8.07.0007 = R$ 32.526,82; dentre outros). A sorte do COLEGIO KADIMA LTDA - ME não é muito diferente, conforme balancetes analíticos de 2024 em anexo, em agosto fechou negativo em R$ 2.003,92; em setembro positivo de R$ 2.128,43; outubro positivo de R$ 3.881,10; em novembro positivo de R$ 691,30 e ainda sofre diversas execuções (processo: 0714937-44.2024.8.07.0007 = R$ 831.590,15; processo: 0720624-36.2023.8.07.0007 = R$ 166.365,37; dente (sic) outros). – ID 67224820. Apresentaram balancete analítico dos meses de agosto a novembro/2024 (ID 67224839), Declaração de Imposto de Renda – Pessoa Física 2024/2023 (ID 67224842), recibos de pagamento de pro labore (ID 67224843). Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 67335996), os agravantes recolheram o preparo (ID 67886270/ 67886273). É o relatório. Decido. Como narrado, os agravantes pugnam pela reforma da “decisão” pela qual determinada a juntada de documentos contábeis que demonstrem o desconto sobre faturamento diário, conforme determinado em decisão anterior. É caso de não conhecimento do recurso, já que se cuida de matéria preclusa e de pronunciamento sem conteúdo decisório. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença iniciado pelo BANCO BRADESCO S/A em desfavor dos executados, ora agravantes, ELISEU KADESH ROSA ASSUNÇÃO e COLÉGIO KADIMA LTDA – ME. Em 20/2/2024, deferido o pedido de penhora do faturamento formulado pelo Banco exequente, decisão no seguinte teor: “A exequente formula pedido de expedição de ofício a operadoras de cartões de crédito. Verifico que, em verdade, o pedido se refere à penhora de percentual de faturamento da empresa executada, COLEGIO KADIMA LTDA - ME. Cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhora e suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor." (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). Portanto, a penhora sobre o faturamento da empresa, embora admitida pelo art. 866 do Código de Processo Civil, é medida extrema que somente pode ser levada a efeito, no caso de comprovada inexistência de bens penhoráveis, de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito do executado. Na hipótese, a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora. Assim, há que acolher o pedido de penhora de faturamento. Sobre o tema, confira a jurisprudência desta Corte de Justiça: ( ) No tocante ao percentual, este Tribunal firmou entendimento, em situações semelhantes, no sentido de ser razoável a penhora sobre renda de empresa no limite de 30% do faturamento diário, até a integralização do valor da execução. Nesse sentido: ( ) O montante, em princípio, não causa onerosidade excessiva ao executado e atende ao princípio da razoabilidade, permitindo também ao credor a satisfação do crédito. Cabe à devedora a prova em contrário. Desta forma, DEFIRO o pedido de penhora de 30% do faturamento da pessoa jurídica executada até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida, nos termos do que dispõe os artigos 866 do CPC. Para tanto, nomeio o representante legal da empresa-devedora para atuar como administrador - equiparado à figura do depositário judicial. O administrador deverá ser intimado para apresentar o plano de atuação, indicando a forma contábil que irá prestar contas mensalmente a este juízo, depositar as quantias recebidas acompanhadas do respectivo balancete mensal. Ressalto que a penhora recairá sobre 30% do faturamento diário que deverá ser depositado na conta do juízo até o dia 10 de cada mês. Outrossim, outras medidas ainda poderão ser adotadas para garantir a eficácia da presente penhora. Expeça-se o mandado de penhora de 30% do faturamento diário da empresa executada, a ser cumprido na forma acima. Intime-se o representante legal da devedora para apresentar o plano de administração, no prazo de 15 dias. Intime-se.” – ID 187064214. Partes intimadas por Oficial de Justiça (ID 194151830), mandado juntado em 22/4/2024. Contra tal decisão, os recorrentes não se insurgiram. Em 18/7/2024, o Banco exequente informou ao juízo o descumprimento da decisão de ID 187064214, pois o depósito realizado pelos executados correspondia a 30% sobre o lucro líquido da pessoa jurídica, e não sobre o faturamento, conforme anteriormente definido, informação reiterada em 7/10/2024, após audiência de conciliação infrutífera. Em 4/11/2024, o executado ELISEU KADESH ROSA ASSUNÇÃO informou que “o exequente, em id 202046932, manifestou-se, concordando tacitamente com a proposta” de penhora sobre o lucro líquido, razão pela qual a alegação do Banco não poderia prosperar (ID 216475812). Sobreveio a “decisão” ora recorrida, pela qual determinado ao executado que “junte os documentos contábeis dos meses em que houve o abatimento dos valores determinados pelo juízo, a fim de comprovar o desconto sobre o faturamento diário, conforme determinado ao ID 187064214”, tendo em vista que “a decisão de ID 187064214 estabeleceu que a penhora deverá observar o percentual de 30% sobre o faturamento diário da pessoa jurídica, e não sobre o lucro líquido” (ID 216656656). Como se vê, os executados/agravantes pretendem, na verdade, a reforma da decisão de ID 187064214, proferida em fevereiro/2024, pela qual estabelecida a base de cálculo da penhora (faturamento). Como não houve insurgência dos executados à época, operada a preclusão, discussão que encontra óbice no art. 507 do Código de Processo Civil: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Por fim, a “decisão” ora recorrida não ostenta conteúdo decisório; limita-se a anotação de ter a penhora recaido sobre o faturamento, e não sobre o lucro líquido da pessoa jurídica, e determina a juntada de documentos contábeis pelo executado. Nos termos do artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque, além de preclusas as questões levantadas pelos agravantes, o pronunciamento não ostenta conteúdo decisório. Forte nessas razões, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se a vara de origem. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora